Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753420-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EUGENIA SALAZAR FROTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor da agravada EUGENIA SALAZAR FROTA, que acolheu a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução e fixando honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o excesso. O agravante aduz, em síntese, que o valor fixado a título de honorários de sucumbência é excessivo e pode ocasionar o enriquecimento sem causa da parte agravada, porquanto o valor arbitrado supera o montante de R$48.119,98. Defende, ademais, que os Tribunais vêm reconhecendo a possibilidade de redução da verba honorária pela metade quando houver a concordância do exequente, conforme o caso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação em honorários de sucumbência. Alternativamente, requer o arbitramento dos honorários de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, torna cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Nesse passo, tem-se que eventual concordância do credor com o excesso de execução apontado na impugnação não afasta a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que o erro somente foi reconhecido após a manifestação da parte executada, ora agravada. No caso em tela, a exorbitância do valor cobrado no cumprimento de sentença foi apurada em R$481.199,85, (quatrocentos e oitenta um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), valor que seria objeto de execução se não fosse a impugnação da agravada, razão por que, em primeira análise, observa-se a pertinência dos honorários advocatícios incidentes sobre o excesso verificado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 2. A concordância da parte exequente com o excesso de execução não excluiu os honorários advocatícios, pois, ainda que não tenha resistido, o erro somente foi reconhecido após a apresentação da impugnação. 3. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, o qual, caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1429814, 07055318820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso Além disso, não prospera a argumentação do agravante acerca da redução da verba honorária pela metade. Com efeito, o artigo 90, §4o, do CPC, exige para a redução dos honorários de sucumbência pela metade, cumulativamente, o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o seu cumprimento integral da prestação reconhecida. Ora, percebe-se que o benefício procura favorecer o réu, e não o autor, pois este deve agir com cautela antes de ingressar em juízo, entendendo-se que é no momento do ingresso da ação que a parte autora avalia os eventuais encargos sucumbenciais derivados de sua pretensão ao responder pelas despesas decorrentes à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, ainda que não haja julgamento do mérito. A inteligência do art. 90, § 4.o, do CPC, não pode levar a interpretação de premiar a inadvertência daquele que demanda em desfavor de outrem sem a devida previdência, causando-lhe transtornos e contratação de advogado. A exegese do artigo destina-se a estimular a composição evitando o desgaste do prosseguimento de uma demanda judicial fragilizada por prova verossímil que fulmine o direito do autor. Nesse sentido, deve ser afastada a redução dos honorários advocatícios quando verificada a sua inaplicabilidade ao caso. Assim, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator